Tribunal: TJMT
Processo: 0001236-24.2016.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001236-24.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), OSMAR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 498.814.779-72 (APELANTE), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONDENAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação e da condenação justificam a prova técnica pericial.

2. Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Osmar Alves de Queiroz
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1236-24.2016.811.0008 (Código 109174), ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando o apelante ao pagamento de dano moral coletivo
, além de se abster de praticar qualquer atividade na área degradada, devendo protocolar Plano de Recuperação de Área Degradada junto ao IBAMA em 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária.

O apelante alega, preliminarmente,
que ocorreu “completo cerceamento de defesa em razão do julgamento prematuro da lide”, diante da ausência de laudo quantitativo, como previsto no art. 17 da Lei no 9.605/98 e perícia técnica devidamente solicitada.

No mérito, nega a existência de dano ambiental e, consequentemente, do respectivo dever de reparação, alegando que o que teria ocorrido em sua propriedade foi somente a limpeza para pastagem e desenvolvimento de atividade agropastoril.

Argumenta a inexistência de fundamentos para a propositura da Ação Civil Pública, sustentando que a necessidade de licença ou autorização para o desmatamento deve ser resolvida na esfera administrativa, e que o dano necessita de comprovação para o ajuizamento da respectiva ação.

Afirma que sua área se encontra no bioma do Cerrado, o que permite a exploração de 65% do tamanho total da propriedade, e o restante destinado para Reserva Legal, de forma que a suposta limpeza para pastagem respeitou o limite legal.

Ao final, requer o provimento do apelo, para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, seja determinado a reabertura da fase instrutória, para produção de prova pericial. Alternativamente,

pede o indeferimento da petição inicial, por inépcia.

No mérito, requer a reforma integral da sentença, reconhecendo a inexistência de dano ambiental.

Em contrarrazões (Id 6870933 e 6870934), o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento dos recursos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id n. 7736261).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – cerceamento de defesa)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide, argumentando que fez requerimento de produção de prova pericial, para verificação da existência de eventual quantificação do alegado dano ambiental, pedido este ao qual o Ministério Público não se opôs, mas que não fora apreciado pelo magistrado Singular.

De fato, constata-se da contestação (Id n. 6870905) que o autor, aqui apelante requereu expressamente, com negrito e sublinhado, a realização de prova técnica pericial. Quando da impugnação, o Ministério Público também deixou expressamente claro que “não se opõe ao pedido de perícia técnica, onde apresentará os quesitos em momento oportuno”.

O Juiz, entretanto, julgou antecipadamente a lide, condenando o autor/apelante, inclusive, em dano moral coletivo – instituto que, como é sabido, prescinde absolutamente de prova, a demonstrar a ocorrência.

Dessa forma, em que pese a possibilidade do julgamento antecipado da lide, quando a parte interessada pleiteia com tanta veemência a necessidade da produção de outras provas a influenciar no convencimento do julgador, não é crível que sobrevenha sentença, sem a produção destas provas, sobretudo quando desfavorável aos seus argumentos, com drásticos reflexos para a parte.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL.
INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA
, (...).
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.

2.
É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação.

3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial
e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
.” (AgRg no Ag 388759 / MG - Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS - DJ 16/10/2016, p. 362).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Carecem do necessário prequestionamento as matérias não debatidas pelo Tribunal de origem, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal de origem, ao reconhecer o inadimplemento contratual por parte da agravante, o fez com base nos elementos de convicção da demanda, em especial o contrato de subscrição de ações firmado entre as partes. Neste contexto, a reforma do julgado demandaria a interpretação de cláusulas da mencionada avença, assim como o reexame das provas constantes dos autos, providências vedadas em sede especial, a teor das súmulas 05 e 07/STJ.

3. Inocorrência de julgamento extra petita, na medida em que "a jurisprudência desta Corte reconhece que o enunciado do art. 459, parágrafo único, do CPC deve ser lido em consonância com o sistema que contempla o princípio do livre convencimento (art. 131 do CPC), de sorte que, não estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação" (REsp 819.568/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 18.06.2010).

4.
Correto o reconhecimento de cerceamento de defesa, pois o magistrado de 1o grau, após indeferir a prova pericial requerida pela parte autora, julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a improcedência do pedido justamente em face da insuficiência de provas. Precedentes.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional pressupõe a identidade de bases fáticas entre os acórdãos considerados divergentes. Ausente a necessária similitude fática, resta não configurado o dissídio pretoriano. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
AgRg no Ag 732711 / SP Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 15/09/2010).

PROCESSO CIVIL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONSIDERAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE PROVA ILÍCITA, PORQUE O AUTOR PRODUZIRA PROVA DOCUMENTAL PARA COMPROVAR O MESMO FATO. POSTURA INCOMPATÍVEL COM JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO
, SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.

- O Tribunal a quo não pode, por um lado, indeferir a prova testemunhal requerida pelo Autor por considerar que os mesmos fatos também foram comprovados documentalmente e, contraditoriamente, julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação. O art. 400 do CPC, só autoriza que seja dispensada a prova testemunhal nas hipóteses em que os fatos estejam, efetivamente, comprovados por documentos (inciso I) ou nas hipóteses em que tal modalidade de prova seja inadequada, técnica ou juridicamente, porque o direito a ser comprovado demanda conhecimentos especializados, ou recai sobre negócio jurídico cuja forma escrita seja requisito essencial (inciso II).

Recurso especial conhecido e provido, para o fim de reformar o acórdão recorrido de modo a anular a sentença, devolvendo se o processo ao primeiro grau para instrução. REsp 798079 / MS, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/10/2008).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, incluindo esta Câmara, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL – VIGILANTE - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESCABIMENTO – REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É imprescindível a realização de prova pericial para comprovação da insalubridade ou periculosidade e do seu grau.

2. “Na hipótese, inobstante pedido expresso de produção de prova testemunhal, por ambas as partes, o Juiz singular, sem apreciar o pedido ou declarar encerrada a instrução processual, prolatou sentença meritória que, sem dúvidas, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como justifica a nulidade da sentença.” (N.U 0000600-40.2008.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). 3.
Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção das provas requeridas
. 4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1004781-35.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022) (destaquei)

DIREITO TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL —COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) ——
REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL — CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - COMPLEXIDADE EVIDENCIADA - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO À ORIGEM
— NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA — RECURSO PROVIDO.

1.
Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando as questões aventadas são controvertidas e as provas insuficientes para o convencimento do juízo.

2. Hipótese em que resta configurado o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do mérito, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

3. Recurso conhecido e provido. Retorno dos autos à origem para instrução probatória.
(N.U 1000086-83.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – FATURAS REFERENTES AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
– REEXAME PREJUDICADO. A ausência de pronunciamento judicial acerca dos oportunos requerimentos de produção de prova pericial, ainda que para ressaltar a desnecessidade de sua produção, constitui cerceamento de defesa, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; em consequência, nula a sentença.

(N.U 0015966-34.2011.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA PREVIDENCIÁRIA -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. Ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado primevo julga antecipadamente a lide, ignorando o início de prova trazido pela parte autora e a disposição da parte contrária de contribuir para o esclarecimento da controvérsia em análise
.
(TJ-MG - AC: 10145110615351001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 17/09/2013, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2013)

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO -
Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando o magistrado deixa de colher as provas e julga improcedente o pleito
, exatamente, à míngua de provas. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. Provimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00024509820068190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/12/2011, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

De tal sorte, não sendo concedida ao apelante a oportunidade de produzir a prova requerida, e diante da natureza da ação, bem como da condenação (indenização em dano moral coletivo por dano ambiental), considerando que a prova técnica pericial há de influenciar diretamente no mérito da causa, não resta alternativa senão acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença atacada, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito com a realização de instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022